Tribunal: TJDFT
Processo: 0703783-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703783-89.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: NEUSA ARANTES MAIA AGRAVADO: ROSELY MAIA, SANDRA REGINA MAIA MOCZYDLOWER DESPACHO Não há pedido liminar no recurso. Às agravadas-rés para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 19 de fevereiro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora